Tribunal: TJBA
Processo: 0548483-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548483-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR DOS SANTOS MARQUES e outros (5)

Advogado(s)
:
SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GHPM JÁ INCORPORADA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL À PATENTE E CURSOS REALIZADOS.

SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA SUPRESSÃO DA VANTAGEM PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997 (SÚMULA Nº 16 DO TJBA). JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao analisar ação ordinária visando a correção do percentual da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) de 55% para 80%, julgou o processo extinto com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito com base na Súmula nº 16 do TJBA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença padece de nulidade por vício extra petita ao fundamentar o reconhecimento da prescrição em causa de pedir diversa da apresentada na petição inicial; (ii) é aplicável a teoria da causa madura para julgamento imediato pelo tribunal.

III. Razões de decidir

3. Os artigos 141 e 492 do CPC consagram os princípios da adstrição e da congruência, que vinculam o magistrado aos limites do pedido e da causa de pedir formulados pelas partes.

4. A sentença recorrida fundamentou o reconhecimento da prescrição na supressão da vantagem pela Lei Estadual nº 7.145/1997 (Súmula nº 16 do TJBA), tratando o pleito como se fosse de restabelecimento de gratificação extinta.

5. Verificou-se que a pretensão autoral, contudo, reside na correção do percentual da GHPM que os apelantes já percebem, visando adequá-lo à graduação e cursos.

6. Configurada a discrepância entre o provimento jurisdicional e a lide posta, a sentença é nula por ser extra petita.

7. A causa não se encontra madura para julgamento imediato, uma vez que a improcedência liminar impediu a regular instrução processual na origem, sendo necessária a devolução dos autos.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

0548483-59.2018.8.05.0001
,

figurando, como apelante,
ALMIR DOS SANTOS MARQUES e outros

e, apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões contidas no voto condutor.